Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728056-59.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA PEREIRA DE JESUS DE AMORIM AGRAVADO: ALAN BEZERRA DE AMORIM, MARIA DO SOCORRO SILVA DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NIVIA PEREIRA DE JESUS DE AMORIM contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de ALAN BEZERRA DE AMORIM e MARIA DO SOCORRO SILVA DE AMORIM: “Trata-se de ação de enriquecimento sem causa, proposta por NIVIA PEREIRA DE JESUS DE AMORIM em desfavor de REQUERIDO: ALAN BEZERRA DE AMORIM, MARIA DO SOCORRO SILVA DE AMORIM. A autora visa à restituição de valores alegadamente investidos na construção de benfeitorias sobre imóvel que, segundo afirma, pertence aos demandados, localizados na cidade do Novo Gama/GO. Consta dos autos que a autora tem domicílio em localidade diversa da de todos os réus (Planaltina/DF); um dos réus reside nesta circunscrição judiciária de Santa Maria, local do ajuizamento; e o imóvel objeto da controvérsia situa-se na cidade do Novo Gama/GO, onde também reside um dos réus. Não obstante o art. 46, §1o, do Código de Processo Civil admitir que, havendo pluralidade de réus, o autor escolha o foro de domicílio de qualquer deles, no caso concreto verifica-se que: a matéria de fundo envolve a existência de benfeitorias sobre imóvel localizado na cidade do Novo Gama/GO; a prova pericial requerida pela autora demandará inspeção direta e avaliação técnica sobre o referido lote; a concentração fática e probatória reside preponderantemente na cidade do Novo Gama/GO, o que recomenda a modificação do foro em prol da economia e eficiência processual, além da facilitação do exercício do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 46, §1o, 64, §1o e 70 do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca do Novo Gama/GO, foro competente em razão da localização do imóvel e domicílio do réu proprietário do bem, em facilitação à instrução processual, para onde determino a remessa destes autos, com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, procedendo-se às comunicações pertinentes.” A Agravante sustenta (i) que “Trata-se de ação pessoal de indenização por enriquecimento sem causa, cuja competência é territorial, ou seja, de natureza relativa, visto que possui natureza pessoal, pois busca o ressarcimento de débito e não se discute a propriedade em si do bem”; (ii) que “não se trata de ação real imobiliária, razão pela qual a localização do imóvel não vincula a competência”; (iii) que, “em razão de se tratar de matéria de natureza territorial, o Juízo de origem não poderia ter declinado de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a declaração de ofício, devendo ocorrer a provocação da parte requerida em sede de preliminar de defesa, visto que na inércia da parte a competência pode ser derrogada para o juízo de Santa Maria/DF”; (iv) que “o fato de o imóvel estar localizado em comarca diversa daquela onde foi ajuizada a ação não representa obstáculo à realização de inspeção ou avaliação técnica do referido lote, tampouco prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos requeridos”; e (v) que, “como há pluralidade de réus, a Agravante escolheu foro legítimo ao ajuizar a ação no foro de domicílio de um dos demandados, situado em Santa Maria/DF”. Conclui que “é possível escolher o foro de domicílio de um dos réus, mesmo que o imóvel não esteja localizado nesse local, visto que se trata de uma ação de indenização por enriquecimento ilícito (ressarcimento de benfeitorias), e não de uma ação real imobiliária”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja “mantida a competência da Vara de Santa Maria/DF”. É o relatório. Decido. O foro da situação da coisa só tem relevância para a definição da competência quando se cuida de ação real imobiliária, nos termos do artigo 47, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil. Em se tratando de ação fundada em direito pessoal, como na espécie, o local onde se situa o imóvel não se apresenta como fator determinante da competência, na linha do que estabelece o artigo 46 do Código de Processo Civil. A ação não foi ajuizada em foro aleatório, na medida em que um dos réus reside na área de abrangência da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, razão pela qual não se justifica, com a devida venia, a declinação ex officio da competência, consoante o disposto no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil. Na verdade, a escolha da Agravante encontra respaldo no artigo 46, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte redação: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material a Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator